Tribunal: TJBA
Processo: 0558452-69.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558452-69.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS PAIXAO DA MATTA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA FIXADA POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA QUE NÃO É INFIMO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º DO CPC/2015. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0558452-69.2016.8.05.0001
, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado

MARCOS PAIXAO DA MATTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR